Tribunal: TJBA
Processo: 0060279-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060279-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERESA CRISTINA ESTEVES SILVA SIMOES

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

APELADO: FAVACHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS, EMILY BALMANT CAVALLARO DE AGUIAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível por intempestividade, em razão da ausência de razões recursais apresentadas no prazo legal, conforme verificado nos registros do processo eletrônico. O embargante alega omissão, contradição e erro material, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou erro material passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade específica integrar o julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada examinou detidamente a questão da intempestividade da apelação, com base em elementos objetivos do processo eletrônico, especialmente o registro de que as razões recursais não foram apresentadas dentro do prazo legal.

Inexistem omissão, contradição ou erro material no acórdão, tendo em vista que a matéria foi enfrentada de forma clara e completa.

A tentativa de reabrir discussão sobre o mérito da decisão embargada por meio dos embargos de declaração não se coaduna com sua função integrativa e encontra óbice na jurisprudência consolidada.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou erro material.

A constatação da intempestividade da apelação com base em dados objetivos do processo eletrônico afasta a alegação de vício na decisão embargada.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos por
TERESA CRISTINA ESTEVES SILVA SIMÕES
nos autos da
Apelação Cível nº 0060279-51.2011.8.05.0001
, em que é embargado
FAVACHO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.